Tribunal: STF
Processo: ARE 1473181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No mérito, a Lei Estadual nº 1.614/90 estabeleceu o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual e instituiu a gratificação de Regime Especial de Trabalho (RET) pretendida pela autor ano artigo 47, § 4º, que dispõe:



    "Art. 47 - Fica instituído o regime especial de até 40 (quarenta) horas semanais de trabalho para os funcionários referidos no artigo 3º, incisos I e II. (...) § 4º - O funcionário incluído no regime especial de trabalho incorporará a seus proventos de aposentadoria 20% (vinte por cento) da gratificação a que tenha feito jus por ano de permanência no horário acrescido, até o limite de 100% (cem por cento)."



    Os documentos juntados aos autos comprovam que a autora trabalhou em Regime Especial de Trabalho (RET) nos anos de 1994, 1995, 1996 e 1998, perfazendo 4 anos, o que foi reconhecido pelo ERJ.



    Rejeito a tese do ERJ considerando que não né exigível o trabalho ininterrupto para fins de incorporação, considerando que própria natureza do trabalho, direito a férias e licenças.



    Na hipótese, acolho parcialmente a alegação do réu, considerando que o período de 1999 de trabalho é posterior a EC 20/98, que enteou em vigor no dia da sua publicação em 15/12/1998.



    Há o direito adquirido ao recebimento da verba pelo preenchimento dos seus requisitos nos anos de antes do advento da EC 20/98.



    Contudo, conforme narrativa e documentos, laborou por 4 anos -1994 (fls. 63 a 72), 1995 (fls 49 a 62), 1997 (fls 38 a 47) e 1998 ( fls. 27/37 - conforme documentos de fls. 27/72, fazendo jus a 80% da gratificação e não 100% como requerido.



    Ressalto que a própria na narrativa contida na inicial da autora é indicado o período e o total de 4 anos. Por tais razões, preenchidos os requisitos legais, devida é a implantação no contracheque da autora da GET - Gratificação Especial de Trabalho. No mesmo sentido são os acórdãos do TJRJ: (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente